Tribunal: TJMT
Processo: 0000332-71.2011.8.11.0107
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000332-71.2011.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SOLANGE ELIZABETH DE CARVALHO CAPATTO - CPF: 066.173.538-97 (APELANTE), JULIANA RAINHA DA SILVA - CPF: 393.766.481-53 (APELANTE), JOCIENE MARIA DOS SANTOS - CPF: 716.259.901-03 (APELANTE), JULIANA RAINHA DA SILVA - CPF: 393.766.481-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE ELIZABETH DE CARVALHO CAPATTO - CPF: 066.173.538-97 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO ROBERTO DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Nulidade de busca e apreensão. Provas válidas. Absolvição rejeitada. De
sclassificação para uso indeferida. Desclassificação por ausência de associação estável.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei), à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da prova decorrente de violação de domicílio sem mandado judicial; (
ii
) analisar a suficiência das provas quanto à autoria do crime de tráfico de drogas; (
iii
) avaliar a possibilidade de desclassificação para posse de droga para consumo pessoal; (
iv
) determinar se há provas suficientes para condenação por associação para o tráfico ou se é caso de prescrição da pretensão punitiva
;
(v)
a readequação da pena-base por
que
as circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta, não se admitindo que a natureza da droga seja valorada desfavoravelmente quando a quantidade apreendida for inexpressiva e na terceira fase postula pelo reconhecimento do tráfico privilegiado
e a aplicação do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3. O ingresso no domicílio foi legítimo, pois amparado em fundadas razões e situação
flagrancial
, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 280) e STJ.

4. Os depoimentos dos policiais são harmônicos e corroborados por outras provas materiais e testemunhais, sendo suficientes para confirmar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.

5. A desclassificação para o crime de posse de drogas para uso pessoal é inviável, tendo em vista a apreensão de porções fracionadas para venda, dinheiro em espécie e intensa movimentação de usuários no local.

6. A condenação pelo crime de associação para o tráfico não se sustenta, diante da ausência de prova da estabilidade e permanência do vínculo associativo.

7
.
E
m homenagem ao princípio da proporcionalidade, tal como decidiu o STJ no sentido de que
para a negativação da circunstância do art. 42, da lei de regência, a quantidade
e a natureza da droga devem ser apreciadas de forma conjunta, por se tratar de circunstância única.
N
ão é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o, do art.33, em razão da reincidência específica de crimes da Lei n. 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
"1. A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando precedida por fundadas razões e situação de flagrante delito.
2
. Depoimentos policiais harmônicos e corroborados por outras provas são aptos a sustentar a condenação por tráfico de drogas. 3. A presença de elementos típicos da traficância afasta a possibilidade de desclassificação para uso pessoal. 4. A ausência de provas da estabilidade e permanência do vínculo associativo inviabiliza a condenação por associação para o tráfico.

5. Não é adequada a aplicação da circunstância do art. 42, da Lei 11.343/2006
em razão da natureza da droga, quando a quantidade é ínfima.
"

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 240, § 1o, e 386, VII; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput, § 4o, e 35.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 234665
AgR
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21.02.2024; STF, RE 603.616/RO (Tema 280), j. 06.11.2015; STJ,
REsp
2.136.624/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.753.017/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 20.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jociane
Patrícia Maria
d
os Santos
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0000332-71.2011.8.11.0107
, pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT
, condenando-
a
pela prática
dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (
arts
. 33,
caput
, e 35 da Lei n. 11.343/2006), à pena de
10
(
dez)
anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
1.632 (um mil seiscentos e trinta e dois) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

A
defesa
,
nas razões vistas no ID
286305994
,
suscita, preliminarmente, a nulidadedas provas obtidas, sob o argumento de que a investigação teve início a partir de denúncia anônima e que a entrada dos policiais na sua residência ocorreu sem mandado judicial ou consentimento, em violação ao disposto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

No mérito, sustent
a
a insuficiência de provas quanto à autoria dos delitos, requerendo a absolvição d
a ré
com fundamento no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal
.
Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, com a consequente aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06
, com aplicação do maior grau (2/3) e após a readequação da pena postula pelo reconhecimento da prescrição
do
crime descrito no artigo 35 da Lei 11.343/06 ou a fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso
.
Por fim, requer
a suspensão dos efeitos da condenação em custas e despesas processuais, nos termos do art. 3
o
, 804 do Código de Processo Penal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

Nas contrarrazões no ID
286306011
, o Ministério Público
postulou pelo

desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça
em seu parecer no ID
289492382
,
adotou
‘per
relationem
’
as mesmas justificativas da Promotora de Justiça para se manifestar pelo desprovimento do apelo.

Os autos tramitaram somente com relação à
s
acusad
as

Jociane
Patrícia Maria
d
os Santos
e
Juliana Rainha da Silva
, devido ao desmembramento do feito em relação a
Pablo Roberto de Brito
e
a
extinção da punibilidade da ré
Solange Elizabeth de Carvalho
Capatto
, em decorrência de sua morte
no curso do processo
.
Após a condenação,
Juliana Rainha da Silva
,
também
teve declarada
extinta
a sua punibilidade em razão do óbito, conforme certidão no ID 286305967.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

N
u
lidade das provas colhidas, em razão de alegada violação
domiciliar

Preliminarmente, a
apelante

sustenta a nulidade das provas
colhidas por meio da busca domiciliar, sob o argumento de que a diligência foi realizada sem justa cau
sa, firmada em denúncia anônima
e sem a devida autorização judicial.

A irresignação não merece prosperar.

Diversamente do que sustenta a defesa, este Tribunal de Justiça, em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores, possui firme orientação no
sentido de que
não há impedimento ou ilegalidade
para a deflagração da persecução penal pela
denúncia anônima
, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados.

Nesse sentido, convém destacar, a título ilustrativo, o seguinte aresto da Suprema Corte:

“Agravo Regimental no Habeas Corpus.
2
. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Alegação de nulidade das provas decorrentes de denúncia anônima, diligências policiais sem determinação judicial e em razão de invasão de domicílio. Não ocorrência. 5.
A denúncia anônima não macula a ação penal quando seguida de diligência, tal qual o apresentado nos autos
. 6. Busca domiciliar com consentimento da moradora. Ilicitude afastada pelo Tribunal estadual. 7. A pretensão defensiva demanda amplo revolvimento fático-probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 8. Agravo Regimental desprovido.(HC 234665
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
nDIVULG
27-02-
2024PUBLIC
28-02-2024) (destacamos).

No caso sob exame, verifica-se que os
investigadores da Polícia Civil

Eduardo Santos Gama
,
José Maria Esperidião

da Costa
e
José Carlos de Souza
, ouvidos tanto em sede policial quanto em juízo, narraram que receberam
diversas
denúncia
s
anônima
s

relatando que a residên
cia da apelante e do seu marido
Pablo Roberto de Brito

[
o qual é processado em outros autos
pelos mesmos fatos
em razão do
desdobramento
]

e
ra
conhecida na
cidade de Nova Ubiratã como
ponto de venda de drogas.

Nesse contexto,
a fim de melhor compreender a dinâmica dos fatos, reproduzo os depoimentos dos policiais responsáveis pelas diligências,
conforme transcrito na
r.
sentença:

“(...
)
Eduardo
Santos Gama
, policial civil presente na ocorrência, declarou que havia diversas denúncias de tráfico no local dos fatos. Recordou que em um dos quartos viu duas mulheres preparando substâncias para comercializar e que acha que se tratava de Juliana e Patrícia, não sendo capaz de afirmar se Solange estava auxiliando no preparo. Mesmo tendo entrado no quatro após o policial José Maria, ainda viu as drogas em cima da cama e “ouviu da boca de Juliana Rainha que ela vendia drogas”. (ID 81543538 fl. 17).

José Maria Esperidião da Costa
, investigador de polícia, declarou que participou das prisões dos acusados. Disse que
no momento em que

adentraram a residência, Pablo estava na sala e “Patrícia Preta”, “Sol” e “Juliana Bacana”
estavam
no quarto preparando as substâncias para comércio. Informou que quando estavam no local, diversas pessoas se aproximaram e algumas afirmaram serem usuárias de drogas e que teriam se dirigido ao local para adquirir tais substâncias de Patrícia e Juliana. De arremate, frisou que não se recordava de ter trabalhado e apurado quais as funções individualizadas de cada um a associação para o tráfico de drogas. (ID 81543538 fl. 18).

José Carlos de Souza
, investigador de polícia, informou que foram recebidas denúncias na Delegacia da Comarca de Sorriso/MT a respeito de algumas mulheres e um homem que estavam traficando na casa que residia
Eloir
(antes de ser preso). Diante disso, dirigiu

se à Nova Ubiratã com outros policiais e, em buscas, encontraram drogas em diversos locais, inclusive nas vestes de Pablo. No momento estavam todos na residência e Juliana teria informado que era traficante e usuária de drogas. Disse ter conversado com Fernando que também era usuário de drogas e este havia informado que momentos antes dos policiais chegarem, havia comprado substâncias ilícitas com Juliana. Roborou que, durante o procedimento, diversas pessoas se aproximaram dizendo que se dirigiram ao local para comprar drogas. Por fim, informou que posteriormente foi averiguado que havia um senhor de nome Luiz que realizava entregas para os acusados. (ID 81543538 fl. 19)

Ademais,
vários usuários de drogas afirmaram, tanto na fase policial como em juízo
,
que frequentemente comprovam drogas na casa da apelante
. Nesses termos,
Jair Barth de Matos
afirmou
“...

que já havia adquirido drogas de Juliana, “Patrícia Preta” e Pablo, pois era usuário
.
..
(ID 81543538 fl. 21).

A testemunha
Josias Ramos de Araújo
afirmou em seu
depoimento
:

“(
....
) era casado com Kátia
Rutinéia
do Prado, que
foi assassinada no pátio da casa em que os acusados foram presos
, por um filho do casal “Pereira e Iolanda” por conta de uma dívida de drogas que havia contraído com eles. Disse
que Kátia comprou substâncias ilícitas com “Patrícia Preta”

reiteradamente
, sendo que uma vez teria ligado para Patrícia pedindo para que ela não vendesse mais à sua esposa, no entanto,
ela havia dito que Kátia a procurava, portanto que não deixaria de vender
. Declarou que os demais acusados sempre estavam na companhia de Patrícia e inclusive realizavam entregas a pedido dela. Narrou que Iolanda e Pereira também eram traficantes e quando foram presos juntamente com
Eloir
(proprietário da residência em que as drogas foram apreendidas),
“Patrícia Preta” teria assumido o comando do tráfico em Nova Ubiratã/MT.
(...)” (ID 81543538 –autos digitalizados) (destacamos).

Ainda,
Fernando Rodrigues de Abreu Carvalho
asseverou
:

“(...) que era usuário de pasta-base havia 10 anos e que, na data dos fatos, havia se encontrado com Juliana e ela teria pedido que ele passasse em sua residência para que pudesse lhe entregar um presente. Quando
chegou ao local, Juliana entregou a ele uma trouxinha de entorpecente sem o cobrar por ela.
Quando notou a presença de policiais, se desfez da droga por medo
. Declarou ter conhecimento de que no local as drogas eram de fácil acesso, pois era muito frequentada por usuários. Afirmou que Solange era cabeleireira e que era usuária de drogas, mas não sabia se era traficante e que ela estava lá para arrumar o cabelo de Patrícia. Acrescentou que Pablo havia chegado à cidade dois dias antes dos fatos e que a casa onde estavam residindo pertencia a
Eloir
, que havia sido preso e pediu para que sua filha colocasse alguém para morar e preservar o imóvel e,
diante disso, “Patrícia Preta”
e Juliana
passaram a residir no local juntamente com Pablo
. (ID 81543538

–autos
digitalizados) (destacamos).

Pedro Ramos de Araújo

asseverou:
“...
que residia na Comarca havia 26 anos e que o comentário era o de que na casa em que “Patrícia Preta” residia era uma “boca de fumo
”, mas não soube especificar quem vendia. Por fim, acrescentou que não era usuário de drogas. (ID 81543538 fl. 20).

Nesse contexto,
verifica-se que foi legítima e efetiva a ação dos policiais ao
empreenderem diligência na região
,
realizando
campana
, a
fim de apurar a
s

denúncias
anônimas
, oportunidade
em que
identificaram
a movimentação de usuários em frente
à
casa localizada na
Rua Juscelino Kubitschek, no 1640, Bairro Centro, situada na cidade de Nova Ubiratã-MT

bem como a
apelante em
atitudes extremamente suspeitas,
porquanto no momento em que foi
surpreendida

pelos policiais
,
embalava drogas para o fim de comercializar junto com a coacusada
Juliana Rainha da Silva
, que teve declarada
extinta
sua punibilidade em razão do óbito
, conforme certidão no ID 286305967.

Durante as
diligências
, os
policiais
abordaram
a ré
e

realizaram a busca domiciliar em sua casa, momento que foram encontrad
a
s
22 (
vinte
e duas)
porções de cocaína,
conf
orme laudo n. 03-01-000488/2011,
fracionadas para venda, diversos aparelhos de telefones celulares, a quantia de R$ 609,00

(seiscentos e nove
reais
)

em espécie, além de outros objetos típicos de quem troca por droga em boca de fumo, tais como relógio, câmera digital [auto de apreensão ID 286305890 – p. 149).

Na mesma oportunidade, enquanto a equipe estava no local,
os
usuários de drogas chega
va
m
ao
endereço
, conforme já detalhado nos depoimentos supramencionados.

O artigo 240, § 1o, do Código de Processo Penal preceitua que
proceder-se-á
à busca domiciliar, quando
fundadas razões
a autorizarem, para, dentre outras circunstâncias, prender suspeitos, apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso.

Desse modo,
não há que se cogitar de ingresso em domicílio desprovido de justa causa
, pois os elementos pretéritos à entrada foram
robustos
a indicar que um crime acontecia no interior da residência,
justificando a busca domiciliar
, sem a necessidade de expedição de mandado
.

Ainda
, prevê o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, que
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, em sede de repercussão geral (Tema 280), definiu a tese de que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito,
sob pena
de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Lado outro,
especificamente no caso do delito de tráfico de entorpecentes, por se cuidar de crime de ação múltipla, a sua consumação ocorre com a prática de um dos verbos elencados no artigo
33,

caput
, da Lei n° 11.343/2006. Sendo assim, é certo que a conduta de ter em depósito, guardar,
transportar ou trazer
consegue
, assume natureza de crime permanente, protraindo-se no tempo,
de modo que o estado
flagrancial
caracteriza-se no instante em que constatada a ação.

Nesse sentido,
recentemente,
o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“(...)
4
. A busca domiciliar foi considerada legal, pois as fundadas razões foram evidenciadas pela denúncia anônima e pela campana que constatou movimentação típica de tráfico, com usuários entrando e saindo do local.

5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a ausência de confissão formal não
impede
o oferecimento de acordo de não persecução penal, podendo a confissão ocorrer no momento da assinatura do acordo.

6. A concessão de ordem de habeas corpus de ofício foi determinada para reabrir a possibilidade de realização de acordo de não persecução penal entre o Ministério Público e o acusado, suspendendo a tramitação do feito até a conclusão das tratativas.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, negado provimento. Ordem de habeas corpus concedida de ofício.

Tese de julgamento:
"1. A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando baseada em fundadas razões evidenciadas por denúncia anônima corroborada por outros elementos de convicção
.
2
. A ausência de confissão formal não impede o oferecimento de acordo de não persecução penal, podendo a confissão ocorrer no momento da assinatura do acordo".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CF/1988, art. 5o, XI. Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
2161548/BA, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 12.03.2025; STF, HC 185913, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18.09.2024.(
AgRg
no
AREsp
n. 2.753.017/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de
27/5/2025
.) (destacamos)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES CARACTERIZADAS. VALIDADE DAS PROVAS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INSUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1
fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias.
(...)

3. A validade da busca domiciliar sem mandado judicial depende da demonstração de fundadas razões que caracterizem situação de flagrância, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616/RO).

4
. No caso, após denúncias anônimas específicas acerca da ocorrência de tráfico de drogas, apontando o ora recorrente como sendo um dos responsáveis pela comercialização das drogas em determinada
localidade, investigadores iniciaram uma investigação. Durante campana, ao observarem intensa movimentação de pessoas entrando e saindo do imóvel onde reside o réu, os policiais ingressaram na residência, onde foram encontradas 144 porções de cocaína, pesando 37g, além de pequena quantidade de dinheiro. Esses elementos tornam legítima a medida, inexistindo nulidade das provas.

5. Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige fundamentação concreta e idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP). A existência de inquéritos ou ações penais em curso não pode ser utilizada para negativar a conduta social ou a personalidade do agente, conforme entendimento consolidado nesta Corte.

6. O aumento pela natureza e quantidade da droga apreendida (37g de cocaína) é considerado desproporcional, à luz da jurisprudência desta Corte e nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 59 do CP.

IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(
REsp
n. 2.136.624/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de
25/2/2025
.) (destacamos)

Este
Tr
i
bunal
de Justiça, por seu turno, não discrepa do entendimento sufragado pelas cortes superiores, conforme pode ser visto no acórdão a seguir:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E DEPÓSITO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wantiley
Gabriel de Almeida Pereira de Oliveira contra sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão e 420 dias-multa, em regime semiaberto. O apelante alega nulidade da prova obtida por suposta invasão de domicílio, argumentando que a entrada policial ocorreu sem mandado judicial e fora das hipóteses de flagrante. Pleiteia absolvição ou desclassificação para o uso próprio (art. 28, Lei n. 11.343/06), ou ainda aplicação do tráfico privilegiado (§4o, art. 33) e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão:

(I) A possibilidade de nulidade das provas obtidas, alegando-se violação de domicílio sem flagrante;

(II) A viabilidade de desclassificação do crime para uso próprio;

(III) A aplicação do tráfico privilegiado e eventual substituição da pena.

III. Razões de decidir:

1. A alegação de nulidade das provas não merece acolhimento, pois o ingresso policial no domicílio foi justificado pela situação de flagrante delito, conforme jurisprudência consolidada, dada a natureza permanente do crime de tráfico, dispensando-se mandado judicial em tais hipóteses (CF, art. 5o, XI).

2. A desclassificação para uso próprio é inviável, considerando a quantidade significativa de entorpecentes apreendidos e demais elementos que evidenciam a traficância, como dinheiro trocado, balança de precisão e maquininha de cartão.

3. Quanto ao tráfico privilegiado, a sentença reconheceu o redutor de pena de 1/6, devido à quantidade de droga apreendida (1,191 kg de maconha e 4,89 g de cocaína), sendo a dosimetria correta e ajustada aos fatos do caso.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Inexistência de nulidade das provas em decorrência de flagrante delito;

2. Desclassificação para uso
próprio indeferido
, pois a quantidade de entorpecentes e circunstâncias
indicam
tráfico; 3. Tráfico privilegiado concedido na fração de 1/6 pela quantidade de droga apreendida;
4
. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão do “quantum” da pena.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei n. 11.343/06,
arts
. 33, caput, e §4
o,
e
28; CPP
, art. 593, I; art. 44, I (Código Penal).

Jurisprudências relevantes citadas: STF, jurisprudência consolidada sobre tráfico como crime permanente e dispensa de mandado em situações de flagrância; TJMT, Enunciado n. 08: validade de depoimentos de policiais harmônicos com outras provas; · TJMT, Enunciado no.
3
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito de tráfico de entorpecentes.
TJMT, N.U 1001347-81.2023.8.11.0028; N.U 1000543-60.2023.8.11.0078 e N.U 0000865-64.2015.8.11.0018”

(N.U 1011804-67.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024).
(destacamos)
.

Logo, não há nulidade no ingresso dos agentes no domicílio dos apelantes, tampouco ilegalidade nas provas obtidas, motivo pelo qual rejeito a alegação de nulidade.

MÉRITO

A recorrente sustenta
a necessidade de
sua
absolvição
por insuficiência probatória

em relação a
os crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (
arts
. 33,
caput
, e 35 da Lei n. 11.343/2006)
.

Contudo, a
alegação não encontra
respaldo
nas provas emergentes do feito.

A exordial acusatória, vista no ID
286305877
, narra os fatos desta forma:

“(...
)
no
dia 29 de dezembro de 2010, por volta das 18 horas, na residência localizada na Rua Juscelino Kubistchek, n°1640, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Nova Ubiratã-MT, os indiciados GEICIANE MARIA PATRÍCIA DOS SANTOS (vulgo Patrícia Preta), SOLANGE ELIZABETH DE CARVALHO CAPATTO (vulgo SOL), PABLO ROBERTO DE BRITO e JULIANA RAINHA DA SILVA (vulgo Juliana Bacana), agindo com vontade livre e consciente, e em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e conjugação de esforços em prol de objetivo comum, vendiam, guardavam, preparavam e tinham em depósito em residência, para fins de comércio, aproximadamente de 64,5g substância entorpecente denominada de cocaína, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal. Consta, ainda, que os indiciados supracitados se associaram para a prática do crime descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Apurou-se em sede de Inquérito Policial que os denunciados se organizaram de forma associativa para os fins de praticar reiteradamente no Município de Nova Ubiratã-MT o crime previsto no artigo 33 da Lei n°11343/2006, tendo escolhido a residência acima mencionada como local da venda do entorpecente.

Extrai-se dos autos que os Policiais Militares receberam denúncia apócrifa por telefone, acerca do comércio de entorpecentes no referido local. Diante da informação, se dirigiram até a casa mencionada e lá encontraram em os indiciados JULIANA RAINHA DA SILVA, GEICIANE MARIA PATRÍCIA DOS SANTOS, PABLO ROBERTO DE BRITO e SOLANGE ELIZABETH DE CARVALHO CAPATTO na guarda das substâncias entorpecentes anteriormente referidas, arrumando-as em trouxinhas para
venda
.
”
(...)
.

A existência
material
do
crime
de tráfico de drogas

relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (
ID

286305890 – p.12
);
Relatório Policial
Autos de I.P. no
.:
725/2010/DMP.7CS/MT
(
ID

286305890 – p.185
);
boletim de ocorrência
n.
297/2010/29/30.12.2010
;
auto de

apreensão
(ID

286305890 – p.148
);
Laudo Pericial Definitivo
n.
n° 03-01-000488/2011
(ID
81543537
– p. 275
) e bem como pelos depoimentos colhidos durante a
instrução processual (
ID 81543538)
.

A seu turno, a
autoria
restouplenamente demonstrada, conforme se observada prova oral produzida, cuja síntese já foi devidamente
reproduzida,

quando
do enfrentamento da
nulidade
alegada
, a qual me reporto, a fim de se evitar desnecessária
repetição.

Assim sendo, no caso sob exame, constat
a
-se que os relatos dos agentes policiais são firmes e fidedignos, especialm
ente
no que diz respeito
a
situação
flagrancial
da apreensão, no contexto em que
os investigadores estavam em diligência na região conhecida pela venda de drogas, quando avistaram a movimentação atípica dos usuários em frente da casa
da apelante
, razões pelas quais efet
uaram
as buscas e flagraram
Jociane
junto com a
cor
ré
Juliana Rainha da Silva

[que teve declarada a sua punibilidade em razão do seu óbito]
,
embalando as drogas.

Desse modo,
os policiais detalharamsobre
otráfico de drogas
desempenhado pel
a
apelante, não
se tratando
, portanto,
de versões isoladas ou apresentando dados contraditórios, mas sim um conjunto harmônico de elementos probatórios. Salienta-se que os depoimentosde policiais compõem naturalmente o contexto probatório, sem que se apresentem,inválidos ou desmerecidos, até por inexistirem indícios de que pudessem ter interesse em causar gratuito e falso prejuízo aos acusados.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes
termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

O art
.
202 do Código de Processo Penal
aduz
que qualquer pessoa pode atuar como testemunha, incluindo policiais. Ou seja, policiais também podem depor sobre fatos que testemunharam, mesmo quando estão envolvidos na situação, como no caso de terem feito a prisão em flagrante do réu. Além disso, o art
.
203 reforça que esses policiais têm o compromisso legal de dizer a verdade. Se eles mentirem, se omitirem ou esconderem alguma informação
podem
cometer o crime de falso testemunho.

N
o caso dos autos, não há elementos a indicar qualquer animosidade dos policiais que participaram das diligências, tampouco restou demonstrada alguma pretensão dos agentes em incriminar injustamente
a apelante,
que não comprova abusos, ilegalidades ou injustiças contra si praticadas
.

Válida, portanto, a prova constituída pelos agentes públicos
, corroborada pelas demais provas dos autos, razões pelas quais deve ser mantida a
condenação de
Jociane
Patrícia Maria
d
os Santos

n
as sanções do art
igo
33

caput
,

da
Lei
11.343/2006
.

Em relação ao pedido de
desclassificação do crime de tráfico
para o de uso
de drogas
, deve ser ressaltado que, ainda que ficasse
comprovado que
a
apelante é
usuári
a
de drogas – situação que não ficou demonstrada de modo indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio
ilegal de drogas
,
sobretudo quando praticado na própria residência,
com a
verificação inequívoca de que a droga se destinava ao
comérci
o,
somado à presença de instrumentos utilizados para a preparação e distribuição do entorpecente
e
usuários pretendendo adquiri
-lo
s
,

o que é incompatível com a destinação exclusiva para consumo próprio
.

Nesse aspecto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.”

E, em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para
além disso
, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes,
tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.o 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 1.3.2023 e publicado no DJE de 3.3.2023) (destacamos).

Com relação ao
crime de
associação para o tráfico
(art. 35 da Lei n. 11.343/2006)
, verifico que a prova encartada nos autos
não
permite embasar a condenação d
a apelante
Jociane
Patrícia Maria
d
os Santos

pela prática delitiva.

Isso porque, não se
ignora que as denúncias prévias imputavam
aos acusados

[apelante,
seu companheiro –
Pablo Roberto Brito
, que teve a ação desmembrada

e
Juliana Rainha da Silva
, que
teve extinta
a puni
bi
lidade em razão do seu óbito]
quanto
à
imputaçãodo crime
de
associação para o tráfico
, o que, de certa forma, indicia a pré-existência de um esforço comum para o narcotráfico.

No entanto,
dos elementos encartados nos autos, não sobreveio, de forma detalhada, como se desenvolvia este vínculo associativo, bem como as tarefas e grau de
hierarquia desempenhada por cada um deles, circunstância que somente poderia ser extraída através de investigação policial prévia
.

Diante disso, na ausência de detalhamento da atividade por eles perpetrada,
da existência de hierarquia e divisão de tarefas,
a condenação d
a apelante
em relação à prática do crime de associação para o narcotráfico (art. 35,caput, da Lei n. 11.343/06) é temerária.

É consabido que, não raro, indivíduos valem-se da proximidade inerente às relações familiares e sociais para estruturar verdadeira associação ilícita com entes de seu círculo de convívio
, o que é provável que seja a hipótese dos autos,
mas não se tem um juízo de certeza para a condenação por este crime
.

Nesse aspecto, importa transcrever trecho da sentença em que
a
magistrada de primeiro grau
justifica a condenação pelo crime em comento:

“(...)
II – Do crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei 11.343/06).

Da análise de toda a situação, bem como dos elementos fáticos extraídos dos autos, é possível verificar a existência de provas suficientes de que a ré
Geiciane
(ou
Jociane
)
Patricia
Maria dos Santos em conjunto com a ré Juliana Rainha da Silva se associaram com a finalidade de praticarem a mercancia ilícita, conforme demonstrado pela
acusação

Nesse sentido caminha a jurisprudência do
Eg
. TJMT:

“[...] A caracterização da traficância em conjunto entre o réu e o menor apreendido não evidencia, por si só, a ‘societas sceleris’, ou seja, o vínculo associativo permanente com divisão de tarefas para mercancia de drogas, mas sim o concurso eventual de pessoas. ‘Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância’ [Enunciado
Orientativo
n. 5, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas]. [...].
”
(N.U 1003315- 03.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
Julg
. 15/06/2021,
DJe
18/06/2021) – destaquei

Portanto, dada
a
existência de prova acerca da prática do delito previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06, a condenação das rés
Geiciane
(ou
Jociane
)
Patricia
Maria dos Santos e Juliana Rainha da Silva é medida que se impõe.
(
....
)” (sic)

Nesse contexto, importa destacar que o crime de associação para o tráfico
não se confunde com o mero concurso de pessoas
, tendo em vista que para a sua configuração exige-se
estabilidade
e
permanência
.

Sendo assim, para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o
dolo de se associar com estabilidade e permanência
, sendo que a
reunião ocasional
de duas ou mais pessoas
não
se adequa ao tipo do artigo 35 da Lei no 11.343/2006
.

No caso em apreço, em que pese restar evidenciado que os apelantes cometeram o crime de tráfico ilícito de drogas em concurso de pessoas, não ficou comprovado de maneira cabal que essa união tenha se dado de modo estável e duradouro.

Desse modo
,
na falta de
provas descritivas do
vínculo criminoso
,
não é possível a
manutenção da
condenação
d
a apelante
pelo
crime
em comento, não bastando, para tanto, somente a presença de indícios isolados ou
de
suas
eventuais
participações no delito
de tráfico para a tipificação automática do crime de associação.

Seguindo esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já
tem entendimento consolidado no sentido de que: “
26)

Para a caracterização do
crime
de associação para o
tráfico
de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006
é
imprescindível o dolo de se associar com estabilidade
e

permanência.
Jurisprudência
em Teses (ed. 131).

Ainda nesse mesmo tema, apresentamos decisões bem recentes, tanto da Sexta quanto da Quinta Turma do STJ
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006). AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS AGENTES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal,
sob pena
de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, a existência de flagrante ilegalidade que autoriza a concessão da ordem, assim como ocorreu na presente hipótese.

2. Para a caracterização do delito de associação para o tráfico de drogas, é imprescindível a demonstração concreta de vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, com ânimo específico de se associarem para o comércio ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

3.
No caso, a condenação do agravado lastreou-se em meras inferências extraídas da prática do tráfico de drogas e da apreensão de objetos relacionados ao comércio espúrio, sem elementos probatórios suficientes a evidenciar o animus associativo, não se podendo confundir eventual coautoria com a societas sceleris exigida pelo tipo penal.

4.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme de que a condenação por associação para o tráfico
exige elementos mínimos de prova da estabilidade e
permanência da associação,
não bastando presunções decorrentes da dinâmica do tráfico
.

5. A pretensão do impetrante, tal como posta, não exige o reexame do conjunto probatório, mas a
revaloração
jurídica das circunstâncias fáticas já devidamente delineadas pelas instâncias ordinárias.

6. Agravo regimental
improvido
.
”
(
AgRg
no HC n. 909.021/SP, relator Ministro
Og
Fernandes,
Sexta Turma
, julgado em 1/7/2025, DJEN de
7/7/2025
.)
(
destacamos).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, mantendo a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação por associação para o tráfico de drogas, considerando a alegação de ausência de prova direta ou indireta da atuação coordenada e permanente do agravante com os demais envolvidos.

3. A questão também envolve a análise da fixação da pena-base, que o agravante alega ter sido estabelecida excessivamente apenas com base na quantidade de droga.

III. Razões de decidir

4. A decisão agravada foi mantida com base em robusto conjunto probatório que demonstra a associação estável e permanente do agravante com os demais réus, voltada à prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

5. A instância ordinária considerou a quantidade de drogas apreendidas como elemento idôneo para a majoração da pena-base, em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas, não havendo desproporcionalidade que justifique a intervenção desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "
1. A condenação por associação para o tráfico de drogas exige a demonstração de estabilidade e permanência da associação criminosa
.
2
. A quantidade de drogas apreendidas pode ser utilizada como critério para a majoração da pena-base, conforme o art. 42 da Lei de Drogas."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006,
arts
. 33, 35 e
42.
Jurisprudência
relevante citada: STJ, HC 460.083/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23.10.2018; STJ, HC 474.386/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11.04.2019.

(
AgRg
no HC n. 999.567/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma
, julgado em 1/7/2025, DJEN de
4/7/2025
.)

Na mesma linha intelectiva, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO. ABSOLVIÇÃO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante às penas dos
arts
. 33, caput, e 35, caput,
c.c
. art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06, fixando a reprimenda em
9
anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.318 dias-multa. A defesa busca a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e, subsidiariamente, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, prevista no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante configura o crime de associação para o tráfico, à luz da exigência de vínculo estável e permanente entre os agentes; (
ii
) estabelecer se estão preenchidos os requisitos para aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, reconhecendo-se o tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir:

1. A configuração do crime de associação para o tráfico requer a demonstração de vínculo associativo duradouro e estruturado entre os agentes, com unidade de desígnios voltada à prática reiterada do tráfico, o que não se verifica nos autos.

2. A coautoria na prática do tráfico não autoriza, por si só, a condenação pelo delito de associação, ausente prova inequívoca de estabilidade e permanência do vínculo entre o apelante e a adolescente envolvida.

3. A ausência de elementos robustos que indiquem habitualidade na prática do tráfico e a inexistência de vínculos com organização criminosa autorizam o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

4. Demonstradas a primariedade, os bons antecedentes e a não dedicação habitual à atividade criminosa, é cabível a aplicação da fração máxima redutora (2/3), com readequação da pena ao regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A condenação por associação para o tráfico exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, não se confundindo com a mera coautoria em episódio isolado.
2
. A ausência de prova de habitualidade ou dedicação à atividade criminosa autoriza o reconhecimento do tráfico privilegiado. 3. A fração máxima de redução prevista no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 é aplicável quando preenchidos integralmente os requisitos legais, independentemente da quantidade de drogas apreendidas”.

Dispositivos relevantes citados:
arts
.
33, caput
e § 4o, 35, caput, e 40, VI, da Lei n. 11.343/2006; art. 386, VII, do CPP; art. 33, § 2o, “c”, do CP.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC: 734103 RJ 2022/0099998-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023; STF, RHC: 216342 SP, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 02-05-2023 PUBLIC 03-05-2023; STJ,
REsp
n. 1.887.511/SP, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 09/06/2021,
DJe
de 01/07/2021.

(N.U 1000094-63.2025.8.11.0036,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal
, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE
22/08/2025
)
(destacamos).

Desse modo, invoca-se o princípio do

in dubio pro reo
, haja vista a dúvida quanto à configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, e se conclui por pela
absolvição
d
a apelante
em relação a referido delito, com
fu
ndamento

no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Assim, remanescendo apenas a condenação pelo
crime de
tráfico de drogas
, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n
.
11.343/2006, pelo qual
Jociane
Patrícia Maria
d
os Santos

foi condenada à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Passo ao reexame da dosimetria da pena, em observância aos pedidos apresentados pela defesa.

A defesa postula a readequação da pena-base por entender que
as circunstâncias
especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta, não se admitindo que a natureza da droga seja valorada desfavoravelmente quando a quantida
de apreendida for inexpressiva e na terceira fase postula pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

Na primeira fase
da dosimetria
, a juíza sentenciante fixou a pena-base do crime de tráfico de drogas em
5
(
anos) e 10 (dez)
meses
de reclusão
,
considerando desfavoráve
l a
natureza da droga
(cocaína), nos termos do artigo 42, da Lei n. 11.343/2006
(elevada em 1/
6
)
,
nos seguintes termos:

“
(...)

1. Quanto à ré GEICIANE (OU JOCIANE) PATRÍCIA MARIA DOS SANTOS

1.1. Do crime descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e o pagamento de 500 (quinhentos) a
1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa
.

Atenta à regra do artigo 59 do Código Penal em conjunto com o artigo 42 da Lei de regência, na primeira fase da individualização da pena privativa de liberdade,
denoto
que a natureza da droga (cocaína), exige aumento da pena-base em 1/6.

Tal critério, no entender desta julgadora, diz respeito principalmente à lesividade individual, ou seja, ao elevado grau de malefício que determinada droga gera no organismo humano. Claro que cada organismo reage de forma diferente diante de cada substância, porém, de forma geral, drogas leves causam menos malefícios à saúde de cada um e, assim, menores consequências. Já as drogas mais pesadas geram efeitos mais graves e mais difíceis de serem contornados, minimizados ou enfrentados, seja pelo usuário, seus familiares, ou entidades de apoio. Muitas vezes, mesmo que consumida em pequena quantidade, é suficiente para produzir considerável efeito alucinógeno, tendo elevado poder de gerar dependência, além de ser de grande toxicidade e até capaz de levar o indivíduo à morte.

A proporcionalidade que tal dispositivo gera permite ao juiz punir diferentemente as diversas modalidades de tráfico. Em relação à reprovabilidade da conduta restou inerente ao tipo penal.

Quanto aos antecedentes, considerada a data do fato, não deve tê-los sopesados contra si; apenas uma de suas condenações precedentes será valorada oportunamente como reincidência.

Não existem elementos técnicos que permitam aferir a personalidade e a conduta social da acusada; por seu turno, os motivos, circunstâncias e consequências do crime não ultrapassaram os limites normais do tipo.

Por fim, a vítima sendo a coletividade, por razões óbvias, não gerou influência no crime. De rigor a FIXAÇÃO da pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime. (
...)”

No tocante à natureza da
droga a ser relevada para aplicação do art. 42 da Lei
n. 11.343/2006
, seja para
elevar a pena-base ou modular a fração do tráfico privilegiado
,
é certo que o Superior Tribunal de Justiça fixou
tese
,
em
13/08/2025
, com publicação em
19/08/2025
,
sob o rito dos recursos repetitivos
definindo que é
desproporcional aumentar a pena-base
de réus por tráfico de drogas apenas pela natureza da substância, quando a
quantidade apreendida for “ínfima
”
, no
REsp
n. 2.003.735/PR
- publicado no Informativo 858.

A tese aprovada
e publicada
com o
tema 1.262
, estabelece que: “
Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da lei 11.343/06, configura-se desproporcional a majoração da pena base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza.
”

Por sua vez,
traz-se à colação um dos precedentes d
o Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. PENA-
BASE FIXADA
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária. 2. A instância ordinária, atenta às diretrizes dos
arts
. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas
, considerou
a natureza
e a quantidade do entorpecente (17g de crack e 92g de maconha
- e-STJ fl. 529) para elevar a pena-base da recorrente em um ano. Ocorre que o quantum apreendido não é suficiente para denotar maior reprovabilidade na conduta do agente. 3. Agravo regimental improvido. Concessão de habeas corpus de ofício para fixar a pena base no mínimo legal com o consequente redimensionamento da pena. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.450.066/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe
de
14/2/2024
.) (
destacamos
)

Logo,
não se admit
e
a exasperação da pena com
fundamento
apenas na natureza da droga, quando a quantidade apreendida é pequena, como no caso dos autos
, haja vista que
64,4g (sessenta e quatro) gramas de cocaína
,
comparad
o
com as apreensões cotidianas envolvendo o tráfico de drogas
.

Assim,
em homenagem ao princípio da proporcionalidade
, tal como
decidiu o STJ
,
no sentido de que
para a negativação da circunstância do art. 42, da lei de regência, a
quantidade

e a
natureza
da droga devem ser apreciadas de forma conjunta,
por se tratar de
circunstância única
.

Desse modo
, afasto o vetor negativo do
art. 42 da Lei
n. 11.343/
2006
e
redimensiono a pena-base para
o mínimo legal de

05 anos de reclusão
,
considerando que não remanescem outras circunstâncias judiciais valoradas na primeira fase de individualização.

Ausentes
atenuante
s
e reconhecida
a agravante da reincidência
,
na sentença condenatória
conforme extrato retirado do SEEU de Id. 385632245, sendo uma condenação no processo n
.
0000063-03.2009.8.11.0107, pela infração do art. 180,
caput
do CP, e art. 33,
caput
c/c art. 35 ambos da lei n
.
11.343/06, na forma do art. 69
caput
do CP, com trânsito em julgado em
24
/
08
/
2009
, agrava-se a pena-base na fração
de 1/6, tal como adotada na primeira instância, ficando a
pena intermediária em
5
(cinco) anos e 10 (dez)

meses de reclus
ão
,
além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na terceira fase de individualização da pena
, verifica-se

que o

juízo de origem deixou de aplicar a
causa de diminuição
prevista no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento de
reconhecimento da associação criminosa
.

No entanto, embora
após detida análise dos autos, e conforme anteriormente exposto, esta Relatora
tenha constatado
que não há elementos de provas suficientes para sustentar a condenação da apelante pela prática do crime de associação para o tráfico, ante a ausência de
vínculo associativo permanente e estruturado
,
verifico que
não é cabível a aplicação da causa de diminuição
prevista no § 4o
, do art.33,
em razão d
a reincidência
específica de crimes da Lei n.
11.343/2006
, além do crime de receptação, o que evidencia
o

não
preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos para a aplicação do benefício, especialmente na condição de ser primária e não reincidência.

Nesse aspecto, registra-se que é dispensável a presença da reincidência específica para o afastamento da
minorante
, bastando
a
reincidência. Vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial do agravante, condenado por tráfico de drogas, receptação, desobediência e porte ilegal de arma, com pena total de 10 anos,
3
meses e 20 dias de reclusão e 15 dias de detenção, além de 712 dias-multa.

2. A decisão monocrática baseou-se na incidência das Súmulas
7
e 83 do STJ, considerando a necessidade de revolvimento do contexto fático-probatório e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

II. Questão em discussão

3. A questão central consiste em determinar se o agravante faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, que exige o preenchimento cumulativo de requisitos, como a primariedade e a não dedicação a atividades criminosas.

4. A legalidade da expedição de mandado de busca e apreensão na residência do agravante, com base em denúncia anônima e elementos investigativos subsequentes.

III. Razões de decidir

5.
A reincidência do agravante foi devidamente reconhecida pelas instâncias ordinárias, o que afasta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição
de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reincidência impede a concessão do benefício.

6. A análise fático-probatória realizada pelo Tribunal de origem demonstra que o recorrente não preenche os requisitos cumulativos exigidos para a aplicação do redutor, especialmente a condição de ser primário e não reincidente.

7. A expedição do mandado de busca e apreensão foi fundamentada em elementos investigativos que corroboraram a denúncia anônima, não havendo ilegalidade na medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo não provido.

Tese de julgamento: "1. A reincidência impede a concessão do benefício do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
2
. A expedição de mandado de busca e apreensão com base em denúncia anônima é válida quando corroborada por elementos investigativos subsequentes."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o;

STJ, Súmula
7
; STJ, Súmula
83.Jurisprudência
relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 935.909/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.419.600/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023; STJ,
AREsp
2.499.695/PR,
Rela
. Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.701.222/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de
14/8/2025
.)
(destacamos).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUMENTO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MAUS
ANTECEDENTES RECONHECIDO
. FATO GERADOR PRATICADO ANTES DO FATO DELITUOSO EM ANÁLISE E TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À PROLATAÇÃO DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES
. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A alegação de nulidade decorrente de busca domiciliar sem mandado judicial não foi deduzida na apelação criminal, não tendo sido analisada pela Corte de origem, sendo incabível sua apreciação originária na via do habeas corpus,
sob pena
de indevida supressão de instância. Precedentes.

2. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando
atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos
que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

3. No caso, em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideração da expressiva quantidade e natureza
especialmente deletéria da substância entorpecente apreendida (645g de crack), além dos maus antecedentes, para fixar a pena-base, pelo delito de tráfico, acima do mínimo legalmente previsto (
2
anos e 6 meses), não havendo qualquer ilegalidade.

4.
Segundo a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal,
ainda que não configure a agravante da reincidência
, pode caracterizar maus antecedentes
" (
AgRg
no
REsp
1.840.109/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
3/12/2019) 5. Por outro lado, "a presença de maus antecedentes, reconhecidos no acórdão questionado, justifica o não reconhecimento do tráfico privilegiado, evidenciando a dedicação da agravante a atividades ilícitas." (
AgRg
no HC n. 928.456/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

6. Por fim, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo paciente. E, como cediço,
o habeas corpus, ação
constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no HC n. 1.012.435/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de
15/8/2025
.)
(
destacamos).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE DO ART. 33, §4o DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DO REQUISITO LEGAL DA PRIMARIEDADE
. PORTE DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO CONCURSO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE.
NULIDADES PROBATÓRIA
. SÚM. 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com o disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. O acórdão combatido está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior ante a ausência do pressuposto objetivo previsto os termos no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, primariedade do agente,
independentemente da natureza do delito pretérito.

3. O Superior Tribunal de Justiça entende que "a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita" (
AgRg
no
REsp
1.838.397/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 5/3/2020,
DJe
16/3/2020, grifou-se). Na hipótese dos autos, observa-se que foi
encontrado
uma arma de fogo no veículo em que o recorrente estava, de modo que, não é possível afastar o concurso material, presumindo que a arma seria utilizada para garantir o sucesso da empreitada criminosa (no caso, do narcotráfico).

4. Quanto
as
alegadas nulidades de provas verifico que a defesa não demonstrou, de forma clara, direta e particularizada, como o acórdão
recorrido teria violado dispositivos de lei federal. Não basta a menção
en
passant a leis federais, tampouco a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto, como se estivesse a redigir uma apelação. Desse modo, a incidência da Súmula 284 do STF é medida que se impõe, levando ao não conhecimento do recurso especial.

5.
Agravo regimental desprovido.
”

(
AgRg
no
REsp
n. 2.083.450/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de
7/3/2024
)
(destacamos)

Por
essas razões
, na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, pelo que torno a pena definitiva em
05
(cinco)
anos
e 10 (dez) meses de
reclusão

e
ao
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

No tocante ao regime de cumprimento de pena, fixo o
regime inicial fechado
em razão da reincidência
e da quantidade de pena aplicada
acima de
4
anos de reclusão.

Com efeito, o regime mais brando somente se justifica quando,
cumulativamente
, o réu reincidente for condenado ao cumprimento de pena igual ou inferior a quatro anos, e lhe forem favoráveis
as
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o que não é o caso.

Por fim, a defesa postula a
suspensão dos efeitos da condenação em custas e despesas processuais, nos termos do art. 3o, 804 do Código de Processo Penal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

Contudo, a teor da Súmula no 26 desta Corte de Justiça,
“compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.

Logo, eventual pedido de concessão da gratuidade de justiça e, por conseguinte, de isenção das custas processuais, consoante formulado pela Defesa, deve ser dirigido ao Juízo da Execução, que terá mais condições de aferir a condição de hipossuficiência da sentenciada.

Ante o exposto
,
concordando em parte com o parecer,
dou parcial provimento

ao recurso
d
e apelação interposto por
Jociane
Patrícia Maria
d
os Santos
, para absolvê-l
a
do
crime de associação para o tráfico
,
art.
35 da Lei n. 11.343/2006
,
com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, e redimensionar a pena do crime de tráfico de drogas,
art.
3
3
da Lei n. 11.343/2006
, para
05
(cinco)
anos
e 10 (dez) meses de
reclusão
, no regime inicial fechado,
e ao
pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025